Tribunal: TJDFT
Processo: 0714892-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIAGEM INTERNACIONAL. PERDA DO VOO. NEGATIVA DE EMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA COMPANHIA AÉREA. NÃO COMPROVADA. ATRASO IMPUTADO EXCLUSIVAMENTE AOS CONSUMIDORES. EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14, § 3o, II, DO CDC. DANOS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelos consumidores autores contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou improcedente o pedido inaugural, consistente na condenação da companhia aérea ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
2. Em regra, a responsabilidade do fornecedor pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços é objetiva e consubstanciada no risco da atividade. Contudo, essa responsabilidade pode ser elidida se demonstrada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 14, § 3o, do CDC.
3. O Código Civil, em seu art. 738, ao disciplinar o contrato de transporte de pessoas, estabelece que a pessoa transportada deve se sujeitar às normas estabelecidas pelo transportador, constantes no bilhete ou afixadas à vista dos usuários. Dessa maneira, constitui obrigação dos passageiros observar os prazos de antecedência para realização do procedimento de embarque.
4. A companhia aérea ré logrou êxito em comprovar o horário real de saída do voo, assim como o cumprimento de todas as normas contratuais e orientações da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) relativas à comunicação sobre o horário de embarque e decolagem. Se os passageiros não se atentaram ao horário limite para embarque, previsto na passagem aérea, comparecendo ao portão após o horário programado, não se mostra razoável transferir à apelada a responsabilidade pelo risco assumido pelos apelantes, porquanto inexistente falha na prestação do serviço ofertado.
5. O atraso imputado exclusivamente aos consumidores configura excludente da responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC, a afastar a responsabilização da companhia aérea por quaisquer danos eventualmente suportados em decorrência da perda do voo. Precedentes do e. TJDFT. Manutenção da sentença de improcedência que se impõe.
6. Recurso conhecido e desprovido.